Tribunal: TJES
Processo: 5006127-22.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006127-22.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: MAGNO RAFAEL DE SOUZA GAVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006127-22.2023.8.08.0014

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA

RECORRIDOS: MAGNO RAFAEL DE SOUZA GAVA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA DE APLICATIVO. CONTA CANCELADA SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. VALORES RETIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR DE URGÊNCIA movida por
MAGNO RAFAEL DE SOUZA GAVA
em face de
PAGSEGURO INTERNET LTDA
, na qual narra o autor, em síntese, que foi surpreendido com o bloqueio de sua conta mantida junto ao requerido, sem motivo ou aviso prévio. Assim, propôs a presente demanda pugnando, liminarmente, o desbloqueio da conta, e no mérito, a confirmação da tutela, bem como condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de defesa (ID 8771328), a requerida assevera que o bloqueio se deu como medida de segurança. No mais, afirma que iniciou o processo de encerramento de contrato por desinteresse comercial, conforme as cláusulas contratuais pactuadas.

Encerrada a instrução processual sobreveio sentença (ID 8771344), resolvendo a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

CONDENAR
a parte requerida na obrigação de fazer consistente no desbloqueio da conta de titularidade da parte requerente, restabelecendo o seu acesso a ela, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que ora limito a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

CONFIRMAR
a decisão provisória de ID n. 32132926.

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8771347). Em suas razões, pretende a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, eis que o bloqueio da conta do recorrido ocorreu por questão de segurança, em exercício regular do direito da instituição financeira.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8771354)

ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença, sustentando que ficou mais de quatro meses sem acesso a sua conta e com valores retidos que prejudicaram o seu sustento.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido ID 8771348.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente (ID 8771347 - pág. 03), contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Da análise dos autos verifico que restou incontroverso o bloqueio da conta do recorrido junto à recorrente.

Apesar de a recorrente sustentar que o bloqueio da conta autoral se deu por motivos de segurança, não se verifica nos autos que ela tenha comunicado o autor de forma adequada a respeito do bloqueio.

Neste sentido, trago excerto da r. sentença (ID 8771344):

Em sede de defesa, a parte requerida assevera que bloqueou a conta de titularidade da parte autora como medida de segurança. No mais, afirma que iniciou o processo de encerramento de contrato por desinteresse comercial, conforme as cláusulas contratuais pactuadas.

Além disso, argumenta a parte requerida que não restou sido possível a repatriação dos valores, todavia
não trouxe aos autos qualquer comprovação, tampouco que teria comunicado a parte autora acerca de todas as questões suscitadas, ônus que lhe competia.

Sendo assim, verifico que o bloqueio da conta da parte requerente se demonstrou ilegítimo e imotivado. De tal modo, o seu imediato desbloqueio é medida que se impõe. -
GRIFEI E NEGRITEI

Cumpre destacar que a relação entre a recorrente e o recorrido, enquadra-se em típica relação de consumo. Sendo assim, são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da Ré, ora recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, inciso VIII e art.14, ambos do CDC

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Entendo, assim, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos morais suportados.

Registro que o quantum reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte autora, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida/recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”,
o que não se vislumbra no caso concreto.

Por fim, quanto à alegada abusividade da multa diária fixada em sentença (ID 8771347 - pág. 04), sem razão a recorrente. A multa diária tem o condão de compelir o cumprimento da determinação judicial, de modo que seu resultado não resulte enriquecimento ilícito de uma parte nem prejuízo excessivo à outra.

Logo, a multa por descumprimento de ordem judicial deve ser relevante a ponto de desestimular a reiteração da prática lesiva por parte do apenado, mas sem que seu valor seja excessivo ao condenado.

Na hipótese, inquestionável o acerto do Magistrado primevo na fixação da multa ora debatida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)